Tribunal: TJES
Processo: 5007174-65.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007174-65.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO GUIDONI
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
requerente em face da sentença (id. 4370549) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de obrigar a requerida
a se abster de enviar ofertas publicitárias ao terminal móvel do autor, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser reformada, ao sustentar a tese de existência de dano moral presumido decorrente do envio de ofertas publicitárias ao consumidor.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível, pleiteando o benefício da assistência gratuita.

Embora intimado, o requerido não apresentou contrarrazões recursais.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Defere-se o pedido formulado, porque as circunstâncias dos autos demonstram a alegada insuficiência de recursos e não há nos autos prova em contrário, consoante disposição do artigo 99, §3º, do CPC.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativ
a de que a requerente encaminha ao contato telefônico do autor ofertas publicitárias, sem que tenha solicitado, o que entende ilícito, razão pela qual postulou obrigação de fazer consistente na cessação da prática ilícita e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese as razões recursais e embora não se desconheça a divergência jurisprudencial acerca da matéria, este Relator e esta 1ª Turma Recursal entendem pela ausência de lesão moral presumida, pois
embora o envio de mensagens e ligações de cobranças em vários horários seja algo indesejado, elas caracterizam mero incômodo e não merecem indenização por danos morais,
pois se resolve com o bloqueio do número de telefone
(o que pode ser feito através do próprio aparelho telefônico, de forma simplificada) ou com o simplesmente deletar a mensagem recebida na caixa postal do aparelho celular.

A propósito, transcreve-se julgado nesse sentido.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. INDENIZATÓRIA.
DANO
MATERIAL E
MORAL
. TELEFONIA PRÉ-PAGA.
MENSAGENS
INFORMATIVAS E
PUBLICITÁRIAS
. SENTENÇA REFORMADA. O envio de
mensagens
por parte da operadora não implica a ativação dos serviços, o que ocorre somente com a aceitação pelo consumidor mediante comando por ele realizado. Ausente prova do consumo dos créditos em decorrência do envio das
mensagens
.
Dano moral
não configurado, uma vez que o recebimento de
mensagens publicitárias
, ainda que indesejadas, caracteriza um mero incômodo, podendo a situação ser resolvida com a solicitação de bloqueio ou com o simples ato de deletar a mensagem recebida. Sucumbência invertida. APELO DA RÉ PROVIDO. APELO DO AUTOR PREJUDICADO. UNÂNIME (TJ/RS, Apelação Cível, Nº 70082841669, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 12-12-19).

Aliás, existem vários mecanismos para bloqueio desse tipo de mensagens para que a caixa de entrada do telefone não vire aglomeração de
spam
e basta colocar no
google: ‘‘como bloquear mensagens sms no celular’’’
e como resultado haverá o passo a passo por meio de vídeos e demais sítios eletrônicos que auxiliarão os requerentes a bloquearem esse tipo de mensagem e até mesmo ligações de números indesejados (à guisa de exemplo: <
https://www.tudocelular.com/curiosidade/noticias/n143405/como-
bloquear-mensagens-sms-iphone.html
:>).

Por outro lado, importante consignar que a jurisprudência do STJ se encontra pacífica no sentido de não reconhecer a existência de lesão moral presumida (
in re ips)
decorrente de cobrança inoportuna, com registro de que não há nos autos prova de ofensa no ato das cobranças,
razão pela qual se vota pela manutenção da sentença de improcedência da pretensão indenizatória.

Assim,
considerando a disposição do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”, mantida por suas razões.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade do pagamento em razão da concessão da AJG, nos termos do artigo 98, §3º, CPC.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)